Tribunal: TJDFT
Processo: 0029625-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE EDMIR ALVES BALDEZ e OUTROS em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a exclusão dos juros remuneratórios dos cálculos apresentados pelos exequentes. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que já houve prolação de sentença de extinção da fase de cumprimento de sentença (origem - ID 42525794). Intimados sobre eventual perda do interesse recursal, os agravantes quedaram-se silente. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o Relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, o cumprimento de sentença foi extinto (origem - ID 42525794). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411